Tribunal: STF
Processo: Rcl 72814
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    DECISÃO: 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO em face de decisões (e-doc. 157) da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000780-71.2021.5.06.0143, que supostamente teriam violado o assentado por esta Corte nos autos da ADPF 1012, além de terem inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. Da inicial, extrai-se que o Processo nº 0000780-71.2021.5.06.0143 trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco - SEEPE visando ao cumprimento de cláusula de convenção coletiva de trabalho. A “ação foi julgada procedente, sendo o Instituto condenado a pagar o montante de R$ 962.222,47”, tendo sido determinada, conforme alega o reclamante, a constrição de valores “em contas específicas que recebem recursos de aplicação compulsória em saúde pública” (e-doc. 01, p. 2-3).



    3. Quando do cumprimento de sentença, o reclamante opôs embargos à execução que foi rejeitado em decisão (e-doc. 157, p. 1-4) da 3ª VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata-se de embargos à execução sob o Id b4d0817, opostos, tempestivamente, pelo   INSTITUTO  DE  ATENÇÃO  À  SAÚDE E EDUCAÇÃO  (nova denominação da ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO), requerendo   o desbloqueio das suas contas, alegando que as verbas são de natureza pública, e, portanto impenhoráveis, nos termos do inciso IX do art. 833 do CPC/2015. 



    (...)



    Assevera o embargante,  em síntese,  que  os valores  bloqueados  judicialmente são revestidos de caráter público, uma vez que o embargante tem natureza de Organização Social, havendo a penhora recaído sobre numerário impenhorável, decorrente de contrato de gestão celebrado entre esta Instituição e os Municípios de Sorocaba/SP, São Vicente/SP e Guarujá/SP, depositados em conta vinculada de aplicação compulsória na gestão de saúde pública (atenção básica SUS – Unidades de Pronto Atendimento, Unidades de Urgência e Emergência) de Pronto Atendimento que atende mais de 300 (trezentos) mil  habitantes  daqueles municípios  na  realização de  exames  de média  complexidade, bem  como exames  médicos,  assim sendo, incidente a hipótese  do  inciso IX do artigo 833 do CPC/2015. Conclui que, possuindo  as verbas  natureza  pública, não  poderiam ser objeto de penhora, razão pela qual pugna pelo desbloqueio de suas contas.



    Examino. 



    Primeiramente,  cabe destacar  que,  conforme análise  dos  contratos de  gestão acostados  aos autos  pelo  próprio embargante  (Ids f8ec938, fc9065f, e 4c4cc2a),  resta  possível  observar  que os recursos da Organização Social não decorrem apenas de transferência de recursos públicos, mas, também, de aplicações financeiras, pois todas as entradas, em todas as contas apresentadas pelo embargante  são realizadas através de resgate de aplicação. Há, mensalmente, mais de uma vez, a utilização de aplicação bancária. Assim, não há comprovação da origem pública de nenhum valor, porque a empresa utiliza conta remunerada, de investimento, Banco do Brasil renda fixa DI PLUS ÁGIL. 



    Outrossim, não há alegação, menos ainda comprovação, de utilização compulsória em qualquer uso vinculado à saúde, não  há uma única nota de fornecedor, valor de folha, cobrança a vencer, menos ainda, que se vincule a exatos R$ 962.222,47, que foram bloqueados via Sistema SISBAJUD. 



    Além do mais, ainda  em  análise  dos  contratos  de  gestão, verifica-se que os valores oriundos dos contratos abrangem despesas diretas e indiretas decorrentes da execução dos pactos ora celebrados, inclusive, despesas trabalhistas, como é o caso em tela. 



    Nesse contexto, considero ausente nos autos qualquer elemento apto a comprovar que os valores bloqueados referem-se, exclusivamente, a verbas com natureza pública, não havendo que se falar na ocorrência da hipótese legal prevista pelo art. 833, IX, do CPC (...)



    (...)



    Desse  modo, não  há  falar em  acolhimentos  dos presentes  embargos  à execução, uma vez que, conforme exposto, os valores bloqueados não são, comprovadamente, exclusivamente públicos.  



    Rejeito, pois, os embargos à execução. 



    (e-doc. 157, p. 1-4, grifo nosso)



    4. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 157, p. 5-7). Posteriormente, o reclamante interpôs agravo de petição, oportunidade em que a tutela de urgência foi negada, em decisão monocrática (e-doc. 157, p. 8-12) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região cujos trechos são a seguir transcritos:



    Registro, por oportuno, que na sentença de 1ª instância restou consignado:  



    “(…) não há comprovação da origem pública de nenhum valor, porque a empresa utiliza conta remunerada, de investimento, Banco do Brasil renda fixa DI PLUS ÁGIL. Outrossim, não há alegação, menos ainda comprovação, de utilização compulsória em qualquer uso vinculado à saúde, não há uma única nota de fornecedor, valor de folha, cobrança a vencer, menos ainda, que se vincule a exatos R$ 962.222,47, que foram bloqueados via Sistema SISBAJUD. Além do mais, ainda em análise dos contratos de gestão, verifica-se que os valores oriundos dos contratos abrangem despesas diretas e indiretas decorrentes da execução dos pactos ora celebrados, inclusive, despesas trabalhistas, como é o caso em tela. Nesse contexto, considero ausente nos autos qualquer elemento apto a comprovar que os valores bloqueados referem-se, exclusivamente, a verbas com natureza pública, não havendo que se falar na ocorrência da hipótese legal prevista pelo art. 833, IX, do CPCM (...)” 



    Sendo assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito aqui alegado, como exige o "caput" do art. 300 do CPC, INDEFIRO a liminar requerida.



    (e-doc. 157, p. 8-12, grifo nosso)



    5. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (e-doc. 157, p. 13-15).



    6. Inconformada, a instituição reclamante destaca que “todas as contas que foram alvo de bloqueio judicial via SISBAJUD são contas bancárias vinculadas aos respectivos contratos de gestão celebrados com os Municípios para o gerenciamento de suas unidades de saúde de urgência e emergência” (e-doc. 01, p. 3), o que impõe o reconhecimento de violação à ADPF 1012.



    7. Considera, ainda, que “referido bloqueio de verbas públicas oriundas das citadas decisões de piso, afronta concretamente a Súmula Vinculante de n° 10, vez que a penhora realizada afasta a vigência e eficácia do dispositivo legal do art. 833, IX, do CPC” (e-doc. 01, p. 58).



    8. Assim, requer, liminarmente, “imediata CASSAÇÃO das decisões decisão proferidas nos autos do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes (TRT-6) que, nos autos dos cumprimentos de sentença na reclamação trabalhista nº ACum 0000780- 71.2021.5.06.0143” ou a “SUSPENSÃO DAS REFERIDAS DECISÕES até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, imediatamente, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, as constrições já efetivadas nas contas bancárias da Reclamante vinculadas à Contratos de Gestão” (e-doc. 01, p. 62).



    9. No mérito, requer que esta reclamação seja julgada procedente “a fim de garantir a eficácia do acórdão proferido na ADPF 1012/PA e da Súmula Vinculante nº 10, para declarar a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS oriundos dos Contratos de gestão celebrados entre o INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO, CNPJ n.º: 01.476.404/0001-19, respectivamente com os Municípios de Sorocaba/SP, São Vicente/SP e Guarujá/SP, cassando-se as decisões judiciais mantenedoras dos referidos bloqueios de valor público, a fim de que os valores eventualmente já penhorados/retidos sejam desbloqueados e devolvidos às contas de origem” (e-doc. 01, p. 62 e 63).



    10. Em despacho anterior (e-doc. 160), determinei a emenda da inicial para o reclamante indicasse o valor da causa, bem como apresentasse comprovação de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.



    11. A reclamante emendou a inicial (e-doc. 161), oportunidade em que indicou o valor da causa e argumentou que “em se tratando de pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois as mesmas não distribuem seu patrimônio ou sua renda” (e-doc. 161, p. 4). Destaca que:  



    É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita independentemente de prova, eis que em seu favor opera presunção de que não podem arcar com custas e honorários do processo.



    O procedimento para concessão de assistência gratuita a pessoa jurídica que não objetiva lucro segue o mesmo procedimento usado para as pessoas físicas (inversão do ônus da prova). 



    (...)



    Conforme narrado em petição inicial, a autora – Instituto de Atenção à Saúde e Educação – é organização social, não possuindo finalidades lucrativas e destinando toda sua receita para o seu funcionamento e a consecução dos seus objetivos institucionais, conforme se pode verificar no Estatuto Social e Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde – CEBAS-SAÚDE (anexado aos autos na exordial).



    (...)



    Além disso, conforme já mencionado nos autos, a requerida é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Com efeito, além dos documentos citados, a demandada possui o CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS), prestando serviços de relevância pública, conforme Lei sancionada pelo Município de Nova Iguaçu - Rio de Janeiro (documentos inclusos). 



    Vale consignar que o Instituto Atenção à Saúde e Educação oferta Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, nos termos do Relatório do CNEAS. 



    Assim, nos termos do Art. 51, da Lei n° 10.741/2003: “as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.  



    Diante do raciocínio exarado no parágrafo anterior, o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, tem compreendido a dispensabilidade de acervo probatório, quando a organização sem fins lucrativos oferta serviço aos idosos. Pelo princípio da igualdade, o mesmo raciocínio pode ser aplicado às crianças e pessoas com deficiência, sobretudo pela implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD).



    (e-doc. 161, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    12. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. Quanto ao pedido de justiça gratuita, destaco que a discussão acerca dos requisitos para concessão de tal benefício a pessoas jurídicas é desprovida de caráter constitucional, conforme assentado por esta Corte no RE 589.490. 



    14. Assim, tratando-se de matéria infraconstitucional, relevante a aferição do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, diversamente do alegado pelo reclamante, adota como regra, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a necessidade de a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de insuficiência de recursos apenas em virtude de sua natureza jurídica (nesse sentido: Súmula 481, STJ e AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16.9.2024, DJe de 18.9.2024).



    15. Registro, contudo, que, em exceção à regra e por força do art. 511 do Estatuto da Pessoa Idosa, o STJ entendeu que a concessão do benefício da Justiça gratuita às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviço à pessoa idosa não pode ser condicionada à comprovação de insuficiência econômica (nesse sentido: REsp n. 1.742.251 - MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23.8.2022, DJe de 31.8.2022).



    16. Feitas tais considerações, considerando que o reclamante, nesta oportunidade, comprovou também atuar no atendimento de pessoas idosas (e-doc. 161, p. 8), defiro o pleito da justiça gratuita.



    17. O reclamante aponta como paradigma a ADPF 1012 cuja ementa é abaixo colacionada:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259  DIVULG 16.12.2022  PUBLIC 19.12.2022, grifo nosso)



    18. Como visto, no referido processo, esta Corte assentou não ser possível o bloqueio indiscriminado de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF).  



    19. O reclamante alega que foram efetivadas restrições em suas contas bancárias relacionadas aos seguintes contratos de gestão (e-doc. 01, p. 62):

     

 Conta Bancária  Banco  Valor  Contrato De Gestão 



 Conta: 15253-6 

Agência: 5798-3



(e-doc. 37)

  Banco do Brasil  R$ 778.578,55 

(e-doc. 43)

  Unidade de Pronto Atendimento – UPH - Zona Oeste do Município de Sorocaba/SP. 



 Conta: 14774-5 

Agência: 5798-3



(e-doc. 37)

  Banco do Brasil  R$ 171.052,15 

(e-doc. 44)

  Contrato de Gestão do Programa Melhor em Casa, Município de São Vicente/SP 



 Conta: 15090-8 

Agência: 5798-3



(e-doc. 37)

  Banco do Brasil  R$ 7.679,36 

(e-doc. 45)

  Contrato de Gestão do Pronto Socorro do Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá/SP. Obs. Conta para recebimento de recurso municipal. 



 Conta: 15091-6 

Agência: 5798-3



(e-doc. 37)

  Banco do Brasil  R$ 4.893,42 

(e-doc. 46)

  Contrato de Gestão do Pronto Socorro do Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá/SP. 

De acordo com o reclamante, tal conta é exclusiva para recebimento de recurso federal para complementação do piso de enfermagem

 



    20. Instruem os autos:



    A) Contrato de gestão entre o reclamante e o município de Sorocaba/SP com vigência até 06.03.2025, conforme instrumento principal e termos ativos, bem como declaração quanto à existência de “convênio”entre as partes assinada pelo Secretário de Saúde de Sorocaba (e-doc. 32, 33, 35 e 36);



    B) Contrato de gestão entre o reclamante e o município de Guarujá/SP com vigência até 06.03.2025, conforme instrumento principal e termos ativos juntados (e-docs. 38 a 40 e 42);



    C) Contrato de gestão entre o reclamante e o município de São Vicente com vigência até 01.04.2024, conforme instrumento principal e termos ativos juntados aos autos (e-doc. 47, 49, 50, e 51);



    D) Declaração da Agência do Banco do Brasil em Nova Iguaçu/RJ (Código da Agência: 5798) informando as fontes de receitas de cada conta aberta naquela agência em nome do instituto reclamante (e-doc. 37);



    E) Ordens de bloqueio judicial (e-docs. 43 a 46) nas contas 15253-6, 4774-5, 15090-8 e 15091-6, todas na Agência 5798-3, conforme e-doc. 37.



    21. Em juízo de cognição sumária, considero que a Justiça do Trabalho, ao negar provimento aos embargos à execução (e-doc. 157, p. 1-4), rejeitar os embargos de declaração (e-doc. 157, p. 5-7) e indeferir liminar nos autos de agravo de petição (e-doc. 8-12), sob o argumento de que “os recursos da Organização Social não decorrem apenas de transferência de recursos públicos, mas, também, de aplicações financeiras, pois todas as entradas, em todas as contas apresentadas pelo embargante  são realizadas através de resgate de aplicação”, violou a ADPF 1012, na medida em que tais decisões, na prática, implicaram constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público. 



    22. Considero, portanto, que o pleito do reclamante atende ao requisito da probabilidade do direito.



    23. Quanto ao perigo de dano, o reclamante alega que a constrição pode “revelar prejuízos ao Hospital de operação da Reclamante, em diversos serviços, por exemplo, até falte (sic) de insumos básicos e o pagamento do 13º salário dos profissionais da saúde vinculados ao contrato de gestão” (e-doc. 01, p. 60). 



    24. Também considero atendido o requisito do periculum in mora, na medida em que, em análise sumária dos documentos que instruem a inicial, considero ter havido constrição (e-docs. 43 a 46) de recursos em contas bancárias (e-doc. 37) destinadas ao recebimento de recursos públicos decorrentes de pactuações com o poder público.



    25. Diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo aos serviços públicos de saúde, defiro a liminar para: 



a) suspender as ordens de bloqueio de valores (e-docs. 43 a 46) determinadas, em face do reclamante, nos autos do Processo nº 0000780-71.2021.5.06.0143, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão de unidades de saúde e ao pagamento do piso nacional da enfermagem; e 



b) vedar que, sob o mesmo fundamento e nos mesmos autos, sejam determinadas novas constrições em face do reclamante em relação a receitas relativas a contratos de gestão de unidades de saúde e ao pagamento do piso nacional de enfermagem.



    26. Esclareço que esta decisão não alcança qualquer valor estranho a transferências oriundas do Poder Público.



    27. Deixo para apreciar a suposta violação à Súmula Vinculante 10 quando da análise definitiva do mérito.



    28. Dê-se ciência aos juízos reclamados (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e 3ª Vara do Trabalho de Jaboatão/PE) do inteiro teor desta decisão, dos quais requisito Informações, nos termos do art. 157, RISTF.



    29. À Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, RISTF.   



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.    (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)